Tribunal: STF
Processo: ARE 1364003
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Funcionalismo - Servidor público municipal de Jundiaí - Repetição de indébito tributário - Incidência de imposto de renda sobre férias-prêmio recebidas em pecúnia e auxílio-transporte - Verbas que se revestem de natureza indenizatória, afastando a incidência do tributo - Inteligência das Súmulas nº 125 e nº 136 do A. STJ - Precedentes deste E. Tribunal - Sentença de procedência mantida - Juros de mora e correção monetária - Observância dos Temas 905 do A. STJ e 810 do E. STF - Recurso fazendário e reexame necessário desprovidos, com observação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, inciso III; e 158, inciso I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, depreende-se dos dispositivos em análise que as férias-prêmio bem se assemelham à “licença-prêmio” do serviço público estadual, podendo o servidor optar pelo gozo ou recebimento em pecúnia.



    Por certo, a conversão da vantagem em pecúnia não lhe retira o caráter indenizatório, porquanto o pagamento em dinheiro corresponde ao justo ressarcimento pela não-fruição do descanso a que teria direito o servidor. Na mesma toada, pouco importa a opção pelo recebimento indenizado das férias-prêmio, considerando que o deferimento do respectivo pedido encontra-se sempre condicionado ao juízo de conveniência e oportunidade da administração. 



    [...]



    Doutro turno, o auxílio-transporte pago pela Municipalidade de Jundiaí aos servidores, nos termos dos arts. 106 e 107 do mencionado Estatuto, reveste-se de inequívoco caráter indenizatório, já que destinado ao reembolso das despesas com locomoção. Confira-se:



    [...]



    Ora, tratando-se de valores pagos a título de mera compensação pelos gastos com deslocamento (e por isso mesmo, proporcionais aos dias trabalhados), não há se falar na percepção de renda de qualquer espécie, não se sujeitando a verba, consequentemente, ao imposto de renda. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente